Tribunal: TJMT
Processo: 1013403-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013403-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), SUELLEN PULQUERIO DA SILVA - CPF: 063.446.931-26 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO PARCIAL DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente em investigação relacionada à suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no contexto de apuração de organização criminosa com atuação nos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada.

2.
A defesa sustenta excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas da
prisão e existência de condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da custódia cautelar ou a conversão em prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se as alegações relativas à ausência dos requisitos da prisão preventiva, à fundamentação da decisão constritiva e às condições pessoais favoráveis podem ser conhecidas, diante de anterior impetração já apreciada por esta Corte; e (
ii
) saber se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

4.
As matérias relativas à fundamentação da prisão preventiva e às condições pessoais da paciente já foram examinadas em habeas corpus anterior, circunstância que caracteriza reiteração de pedido e impede o conhecimento do writ nessa extensão.

5.
O excesso de prazo não se verifica por critério meramente aritmético. A aferição da ilegalidade da custódia cautelar exige exame da razoabilidade do lapso temporal, da complexidade da investigação, da pluralidade de investigados e da existência, ou não, de desídia estatal.

6.
A investigação apresenta elevada complexidade, pois apura organização criminosa supostamente vinculada ao tráfico de drogas, composta por cerca de 26 investigados, com indícios de atuação em diversos municípios e necessidade de análise de acervo digital obtido por autorização judicial, além de múltiplas diligências, buscas e cartas precatórias.

7.
Não se constata inércia do Juízo de origem ou do Ministério Público. O inquérito policial foi concluído em 24.03.2026, com indiciamento da paciente pelos
arts
. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, e a prisão preventiva foi reavaliada nos termos do art. 316,
p.u
., do CPP.

8.
A dilação temporal decorre das particularidades da investigação e da necessidade de individualização das condutas, não configurando constrangimento ilegal quando ausente paralisação indevida da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de habeas corpus quanto às matérias já apreciadas em impetração anterior, quando configurada reiteração de pedido. 2. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia não se afere por simples cálculo aritmético, devendo ser examinado à luz da complexidade da investigação, da pluralidade de investigados e da atuação regular dos órgãos de persecução penal. 3. Em investigação de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com multiplicidade de investigados e necessidade de diligências complexas, a dilação temporal não configura constrangimento ilegal quando ausente desídia
estatal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP,
arts
. 46, 282, § 6o, e 316,
p.u
.; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, 35 e 51; Lei no 12.850/2013, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 904.458, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, pub. 16.04.2024; STJ,
AgRg
no HC no 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJMT, HC no 1039148-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carrera de Souza; TJMT, HC no 1042869-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, pub. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Suellen
Pulquerio
da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

Narra o impetrante que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em virtude da custódia cautelar que lhe foi imposta, no bojo de investigação relacionada à suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Para demonstrar a ilegalidade na coação, a defesa sustenta que, até o momento da impetração, a denúncia ainda não havia sido oferecida pelo Ministério Público, motivo pelo qual haveria extrapolação do prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal, circunstância que, a seu ver, tornaria ilegal a manutenção da segregação cautelar e imporia o relaxamento da prisão.

Alega, ainda, que a decisão constritiva estaria fundada na gravidade abstrata do delito, sem demonstração concreta do periculum
libertatis
, bem como que não teria observado a disciplina introduzida pela Lei n. 13.964/2019, especialmente no que diz respeito à análise da adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Afirma, ademais, que a paciente possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, de modo que reuniria condições pessoais favoráveis para aguardar o deslinde processual em liberdade.

Diante desse cenário, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente ou a conversão em prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura.

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido conforme decisão
proferida no

id
.
357787866
.

A
magistrad
a

a quo
prestou informações nos
autos
(
id
.
358717364
)
.

Instada a se manifestar, a dout
a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (id.
361017382
).

É o relatório.

V O T O

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

De início, cumpre verificar a admissibilidade do presente
writ
.

Após breve consulta no sistema
PJe
2o Grau, verifica-se que a ora paciente já havia impetrado
Habeas Corpus
anterior (n.
1039148-47.2025.8.11.0000
) alegando ausência de fundamentação da decisão que determinou a segregação cautelar e possuir predicados favoráveis, os quais foram julgados por esta E. Câmara de Direito Criminal sob relatoria do Exmo. Des. Paulo Sergio Carrera de Souza e na unanimidade denegou a ordem.

Assim, levando em consideração que tais matérias já foram analisadas por este Sodalício, trata-se de reiteração de pedido, circunstância que impede seu conhecimento.

A propósito, peço vênia para transcrever a ementa do referido Acórdão:

“
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e organização criminosa. Operação “
Devastate
”. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Complexidade da investigação.
Pluralidade de investigados. Estrutura hierarquizada da organização criminosa. Ausência de desídia estatal. Razoabilidade do lapso temporal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente submetida à custódia preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no contexto da operação “
Devastate
”, deflagrada com o objetivo de desarticular organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuante nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada.

2. O impetrante requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ao argumento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, afirmando terem decorrido aproximadamente três meses entre a prisão e a impetração, em afronta ao artigo 46 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

3. Há uma questão em discussão: Verificar se o lapso temporal de aproximadamente três meses entre a decretação da prisão preventiva e a impetração, sem oferecimento de denúncia, configura excesso de prazo injustificado apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

4. O conhecimento do habeas corpus restringe-se à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, não se conhecendo das teses relativas à ausência dos requisitos da prisão preventiva, à suposta fundamentação inidônea da decisão e às condições pessoais favoráveis da paciente, por versarem sobre matéria já submetida à apreciação desta Corte em impetração anterior (HC n. 1036744-23.2025.8.11.0000).

5.
Os
prazos para oferecimento da denúncia, previstos no artigo 46 do Código de Processo Penal e no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006, não são absolutos, devendo ser aferidos à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, em especial a complexidade da investigação e a pluralidade de investigados.

6. A apuração em curso revela elevado grau de complexidade, direcionada à identificação de organização criminosa estruturada e hierarquizada, com atuação em múltiplos municípios e envolvendo 26 pessoas sob investigação, o que impõe a realização de diligências minuciosas, análise de dados telemáticos, oitivas de testemunhas, elaboração de laudos periciais e reconstrução da estrutura interna do grupo.

7. O número expressivo de investigados exige a individualização das condutas, a correlação dos elementos probatórios com cada um deles, a consideração de circunstâncias pessoais e a apuração do grau de participação na engrenagem criminosa, circunstâncias que legitimam maior tempo para a coleta e exame do acervo informativo.

8. Não há nos autos qualquer indício de desídia, inércia ou paralisação injustificada da persecução penal, constando das informações prestadas pela autoridade acoimada como coatora que o inquérito vem sendo regularmente desenvolvido, com reavaliação periódica da necessidade da
custódia cautelar, em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

9. O princípio da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) deve ser compreendido em consonância com o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a necessidade de adequada apuração dos fatos, não se confundindo com exigência de celeridade a qualquer preço.

IV. Dispositivo e teses

10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. A verificação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia não se faz por mero cálculo aritmético, exigindo juízo de razoabilidade que leve em conta o tempo da custódia provisória, a complexidade da causa e os fatores que influem na tramitação do feito. 2. Em apurações que envolvem organizações criminosas estruturadas, com pluralidade de agentes e necessidade de diligências complexas, justifica-se a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, desde que não evidenciada desídia estatal”.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e LXXVIII; CPP,
arts
. 46, 312, 316, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 716.557/MT, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.3.2022; TJMT, HC n. 1004288-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j.
28.6.2024.
”

Destarte, conheço parcialmente do writ, apenas no tocante à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Pois bem, no que tange
o excesso de prazo
, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que
“Os prazos processuais não são peremptórios, fatais, admitindo dilação diante da complexidade do feito a exigir do magistrado a adoção de providências judiciais que justifiquem um trâmite mais demorado da ação penal, amoldando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade”

(STJ, HC n.
904458, Relator

Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
d
ata de
p
ublicação: 16/04/2024)
.

Diante desse cenário, ao se analisar o caso em comento, observa-se que a investigação apura a existência de uma robusta organização criminosa, composta por cerca de
39
(
trinta e nove
) investigados, supostamente voltada ao tráfico de drogas na região de Rosário Oeste,
Nobres e Jangada, havendo, ainda, indícios de vínculo com a facção Comando Vermelho, bem como a necessidade de análise de vasto acervo digital obtido mediante autorização judicial, além da expedição de múltiplas ordens de busca e apreensão e do cumprimento de diversas cartas precatórias.

Além disso,

cabe destacar também que, c
onforme as informações prestadas pela autoridade coatora, o Judiciário não se encontra inerte.

Ao contrário
,
o
Inquérito Policial n.o 1001105-42.2025.8.11.0032 foi concluído

em 24/03/2026 indiciando a paciente como incursa nos

artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006
.

Houve também
a reavaliação da prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP,
situação
que demonstra que o juízo está atento às particularidades de cada investigado.

Assim, n
ão se vislumbra, portanto, qualquer desídia ou descaso por parte do Magistrado de
origem
ou do
Parquet
que justifique o relaxamento da prisão.

Diante desse contexto, conclui-se que a
dilação temporal é reflexo direto da complexidade da estrutura criminosa que se busca desarticular.

A propósito
, no mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso
análogo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução criminal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do
agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes.

4. O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade.

5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.

6. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se
de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.

7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

N
o mesmo sentido
vem decidindo
esta Egrégia Câmara
de Direito Criminal
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DE PROVAS POR DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. EXCESSO DE
PRAZO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado do paciente que foi preso preventivamente
desde 22/07/2025, nos autos da Ação Penal no 1010528-93.2025.8.11.0042,
na qual lhe são imputados os crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, da Lei no 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/2006).
A defesa requer o relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, bem como o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e ilicitude das provas, alegando que a investigação originou-se de denúncia anônima falsa sobre roubo a banco, que as provas foram obtidas mediante desvio de finalidade (
fishing

expedition
), que não há contemporaneidade do periculum
libertatis
, que há excesso de prazo na formação da culpa, e que o paciente possui três filhos menores em situação de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há ausência de justa causa para a ação penal que justifique seu trancamento; (
ii
) estabelecer se as provas foram obtidas ilicitamente por desvio de finalidade (
fishing

expedition
), contaminando toda a persecução penal pela teoria dos frutos da árvore envenenada; (
iii
) determinar se há ausência de contemporaneidade do periculum
libertatis
que torne ilegal a prisão preventiva; (
iv
) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (v) avaliar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o processo; (vi) examinar se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).

17. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois o processo está tramitando regularmente, sem qualquer indício de paralisação indevida ou desídia do Poder Judiciário, tendo a denúncia sido oferecida em 10/09/2025, recebida em 11/09/2025, o paciente citado em 15/09/2025, a resposta à acusação apresentada em 10/10/2025, o Ministério Público
manifestado em 14/11/2025, e a audiência de instrução designada para 12/01/2026.

18. O processo envolve crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, com análise de grande volume de dados extraídos de aparelho celular, o que justifica um trâmite processual mais dilatado, sendo que os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

20. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
(...).

7. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário, devendo os prazos serem analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 1042869-07.2025.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara
Criminal, Publicado no DJE 18/02/2026)

(destaquei).

Diante do exposto,
conheço parcialmente do
writ
e na parte conhecida

DENEGO
a ordem

do presente
habeas corpus
,impetrada em favor de
Suellen
Pulquerio
da Silva
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026